Tribunal: TJMT
Processo: 1029221-27.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029221-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA - CPF: 062.085.531-21 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1029221-27.2020.8.11.0002
–
Várzea Grande

Apelante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:
Luciano Carneiro de Arruda Lara

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – MUDOU-SE – BOA-FÉ DEVEDOR – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Enviada a notificação no endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, retornando com a informação “mudou-se”, têm-se constituída do devedor, pois lhe incumbe manter atualizado seu endereço junto a instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1029221-27.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:
Luciano Carneiro de Arruda Lara

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o apelado, extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a comprovação da constituição em mora do apelado, uma vez que a notificação foi encaminhada no endereço do contrato, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados junto a instituição financeira.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021